Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-05.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001790-05.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDERLEI PAVIN - CPF: 604.573.410-68 (RECORRIDO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), VANDERLEI PAVIN & CIA LTDA - CNPJ: 04.669.192/0001-84 (RECORRIDO), DEXCO S.A - CNPJ: 97.837.181/0022-71 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE (BACIAS SANITÁRIAS). DEVOLUÇÃO DO VALOR IMPOSITIVA. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Hipótese dos autos em que ficou demonstrada a aquisição do produto não entregue, fato esse reconhecido pela empresa, sendo, por isso, impositiva a restituição da quantia despendida, caso contrário importaria em enriquecimento sem causa.

2.

O mero inadimplemento contratual não rende, por si só, ensejo à reparação por danos morais, notadamente por ser pessoa jurídica a titular do negócio, cujas circunstâncias a serem avaliadas são distintas daquelas da pessoa natural.

3.

Ausente, no caso em apreço, situação a ingressar na esfera extrapatrimonial, sendo a restituição do valor suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 3.183,18) e morais (R$ 4.000,00).

Em suma, em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial em ausência de falha na prestação do serviço, pois não se furtou a prestar qualquer assistência.

Afirma que “apesar de realmente os produtos não haverem sido entregues no prazo, a descrição dos fatos feita pela autora não reflete a realidade”.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001790-05.2023.8.11.0037

Polo Ativo

DEXCO S.A

Polo Passivo

VANDERLEI PAVIN e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente pela não entrega do produto adquirido (bacias sanitárias de cerâmica convencional Izy, cor branco), bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante alega ter adquirido da Reclamada, em 27/07/2022, 25 (vinte e cinco) bacias sanitárias de cerâmica convencional Izy, cor branco, pelo valor total de R$ 3.183,18.

Aduz que o pagamento da quantia avençada foi realizado através de três boletos bancários, no valor de R$ 1.061,00, cada, o último foi pago na data de 26/08/2022. Ocorre que, até o prezado momento a promovida não entregou a compra.

Importante destacar que, os reclamantes entraram em contato várias vezes com a demandada, sobretudo, via fone 08000120133, contudo, não honraram com a entrega e se negam a restituir a importância paga.

Foi realizada audiência conciliatória que restou infrutífera.

O Reclamado apresentou defesa, relatando que procedeu com a entrega de 4 bacias e que se propôs a devolver o dinheiro porém, o reclamante se recusou emitir nota fiscal de devolução.

O Reclamante apresentou impugnação à contestação dentro do prazo legal.

Pois bem. Analisando o feito, verifico ser incontroverso que a parte Autora adquiriu do reclamado as 25 bacias sanitárias de cerâmica convencional Izy, cor branco, pelo valor total de R$ 3.183,18.

Constatei, ainda, que o pagamento foi realizado conforme boletos bancários juntado aos autos (id
111260187
)

Da análise dos autos, verifico que os produtos não foram entregues nem mesmo parcialmente conforme afirmado e não provado pela reclamada, bem como, a reclamada não apresentou qualquer justificativa pro atraso na entrega das mercadorias, já que faz mais de um ano a compra.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada
à restituição da
quantia paga pelo produto no valor de
R$ 3.183,18 (três mil, cento e oitenta e três reais e dezoito centavos) acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do pagamento, bem como de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

b) CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

[...]”

A compra e não entrega do produto são incontroversas, tendo em vista que a própria recorrente reconhece que ela não ocorreu, justificando, apenas, que a devolução do valor ficou pendente de algumas providências a serem adotadas pelo comprador.

Nesse aspecto, em relação ao dano material, não há falar em reforma, sob pena de configurar enriquecimento indevido, já que não foi demonstrado o efetivo estorno da quantia. Aliás, tal capítulo, sequer foi devidamente debatido no recurso, sendo a inconformidade recursal guiada quanto aos danos morais.

Portanto, deve ser mantida incólume a determinação de devolução do valor.

Em relação ao dano moral, razão assiste para o seu afastamento. O mero inadimplemento contratual, não enseja, por si só, a caracterização da espécie.

Nota-se que a compra foi realizada como pessoa jurídica, o que demanda outro delineamento, diverso da pessoa natural, e bem se adequa a própria transcrição da inicial:

“Na data de 27/07/2022, os requerentes efetuaram a compra de 25 (vinte e cinco) bacias sanitárias de cerâmica convencional Izy, cor branco, pelo valor total de R$ 3.183,18. Nota fiscal anexa. O pagamento da quantia avençada foi realizado através de três boletos bancários, no valor de R$ 1.061,00, cada, o último foi pago na data de 26/08/2022, conforme prova os documentos anexos. Ocorre que, até o prezado momento a promovida não entregou a compra. Importante destacar que, os reclamantes entraram em contato várias vezes com a demandada, sobretudo, via fone 08000120133, contudo, não honraram com a entrega e se negam a restituir a importância paga. O valor de R$ 3.183,18, atualizado com juros e correção monetária, desde a data de 26/08/2022 até a presente data, resulta na soma de R$ 3.388,23. Desta feita, face ao elucidado, considerando que não foi possível resolver o problema administrativamente, junto à requerida, espera-se que por meio deste Juízo, a reclamada seja condenada a restituir, com juros e correção monetária, a quantia paga, bem como seja condenada a pagar indenização por danos morais, ante todo o transtorno gerado”

O negócio firmado não se confunde com a pessoa do sócio administrador.

Não obstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, deve estar demonstrado abalo à honra objetiva, ou seja, circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, sendo ônus da parte autora, pois inserto no seu direito constitutivo.

Nesse sentido, “
para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
” (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

Não há esses elementos nos autos, sendo a descrição fática voltada apenas pelo fato de que não obteve uma solução amigável.

Embora a inicial mencione que houve tentativas via telefone, isso está apenas no campo da alegação e, ainda assim, não evidencia uma situação além das raias do razoável: tratativas entre fornecedores.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DEMORA DA RÉ EM INSTALAR O MEDIDOR – DEVER DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO CONSUMO SUPERDIMENSIONADO PELA NÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa ré\apelada deve restituir à parte autora\apelante os valores pagos a maior no período em que deixou de instalar o medidor bidirecional.

Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade.

Não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.

(TJ-MT, N.U 1011393-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA COMPRADORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela recorrida, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante a discussão contratual.

(TR-MT, N.U 1069540-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Assim, inexiste, no caso em apreço, fatores a temperar e ingressar na esfera extrapatrimonial, por isso, a restituição do valor é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024